Tribunal: TJDFT
Processo: 0039013-08.1998.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVAS TESTEMUNHAL E MATERIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de extorsão majorado, previsto no artigo 158, § 1o, do Código Penal. A denúncia narrou que o réu, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, constrangeu a vítima a transportá-lo até a cidade do Gama-DF e tentou saque com cartão bancário da ofendida em caixa eletrônico, sendo que, após a fuga desta, passou a ameaçá-la por telefone. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. Alega também: inconsistências e contradições nos depoimentos da vítima; ter sido o réu agredido e coagido por policiais para confessar os fatos sob tortura; a legalidade da atuação policial relacionada ao arbitramento da fiança. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria e a alteração do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) determinar se a condenação do réu deve ser mantida, diante da alegada insuficiência de provas e atipicidade da conduta; (ii) analisar se houve contradição nos depoimentos prestados pela vítima; (iii) examinar se houve coação e tortura do acusado para a confissão do crime; (iv) verificar as questões relacionadas ao arbitramento de fiança; (v) verificar a necessidade de revisão da dosimetria da pena; (vi) examinar a correção do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de extorsão estão amplamente comprovadas por documentos, depoimentos testemunhais e pela confissão do réu na fase policial, corroborados pelo reconhecimento da ofendida e pela apreensão de seus documentos pessoais na posse do acusado. O crime de extorsão, por sua natureza formal, consuma-se com o constrangimento da vítima mediante grave ameaça ou violência, independentemente da obtenção da vantagem econômica, sendo irrelevante o insucesso da tentativa de saque em caixa eletrônico.
4. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio e liberdade individual, assume especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos dos autos, sendo suficiente para embasar a condenação.
5. A retratação da confissão em juízo, anos após os fatos, carece de credibilidade frente o robusto conjunto probatório e à ausência de prova de coação policial.
6. O reconhecimento pessoal realizado pela vítima na delegacia foi seguro, tendo sido apreendidos com o réu a arma utilizada no crime e os documentos pessoais da ofendida.
7. As alegações defensivas de suposto relacionamento prévio entre réu e vítima são meramente especulativas e não encontram respaldo probatório.
8. A pena foi corretamente dosada, com fixação da pena-base no mínimo legal e majoração proporcional pela causa de aumento do emprego de arma de fogo. O regime semiaberto foi corretamente fixado, em conformidade com o artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal, considerando a pena aplicada e a presença de grave ameaça na execução do delito.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o, alínea b; 44, 77 e 158, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 96; STJ, Súmula no 231; TJDFT, Acórdão 1916863, 0701700-40.2024.8.07.0007, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 5/9/2024; Acórdão 1754357, 00101518220168070005, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 06.09.2023; TJDFT, Acórdão 1741494, 07331294820218070001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09.08.2023.